Tribunal: TJBA
Processo: 8024444-06.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8024444-06.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: P. P. P. M. e outros (2) Advogado(s): JOAO VITOR ARAUJO GOMES BANDEIRA APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. Advogado(s):PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES, GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO IDENTIFICADO NO ACÓRDÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO, QUE PREVIU O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DE FORMA INDIVIDUALIZADA, E O DISPOSITIVO DO JULGADO. NECESSIDADE DE ACLARAMENTO DA DECISÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu provimento a recurso de apelação para majorar a indenização por danos morais, sob a alegação de vício de contradição/omissão no julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se existe contradição ou omissão entre a fundamentação do acórdão, que estabeleceu o valor da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais) "para cada Apelante", e o seu dispositivo, que apenas majorou o montante para R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem especificar que a quantia era devida individualmente. III. RAZÕES DE DECIDIR Constatada a existência de contradição/omissão entre a fundamentação e a parte dispositiva do acórdão. Impõe-se a integração do julgado para que o dispositivo passe a refletir, de forma clara e inequívoca, o que foi decidido na fundamentação, visando sanar o vício e evitar dificuldades no futuro cumprimento da decisão, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos para, sanando o vício apontado, alterar o dispositivo do acórdão embargado para fazer constar que o valor da indenização, majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), é devido para cada uma das partes autoras, mantendo-se inalterados os demais termos do julgado. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código de Processo Civil, art. 1.022, II. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8024444-06.2024.8.05.0001, em que figuram como embargantes e, reciprocamente, como embargados, P. P. P. M. e OUTROS e AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., ACORDAM os Magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e ACOLHER ambos os Embargos de Declaração, para fazer constar que o valor da indenização, majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), é devido para cada uma das partes autoras, mantendo-se inalterados os demais termos do julgado. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA